Tribunal: STJ
Processo: 0005744-79.2015.8.26.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871509 - SP (2025/0067362-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: SUELLEN APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA
DE
DANOS
CAUSADOS
POR
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da função
socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, firmou o entendimento de que é nula a
cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados
pelos vícios de construção. Ressalva de ponto de vista em sentido contrário da relatora.
2. No caso, embora o contrato exclua expressamente os vícios construtivos, dado que os
defeitos no imóvel decorrem da aplicação de materiais de baixa qualidade quando da
construção - vícios intrínsecos, portanto, à construção vinculada ao SFH - é incabível a
exclusão da cobertura pelo seguro obrigatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ad877bde-0642-49db-9111-1f17819e6cb6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871509 - SP (2025/0067362-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: SUELLEN APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CLÁUSULA QUE EXCLUI A COBERTURA
DE
DANOS
CAUSADOS
POR
VÍCIO
DE
CONSTRUÇÃO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com base nos princípios da função
socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, firmou o entendimento de que é nula a
cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos danos causados
pelos vícios de construção. Ressalva de ponto de vista em sentido contrário da relatora.
2. No caso, embora o contrato exclua expressamente os vícios construtivos, dado que os
defeitos no imóvel decorrem da aplicação de materiais de baixa qualidade quando da
construção - vícios intrínsecos, portanto, à construção vinculada ao SFH - é incabível a
exclusão da cobertura pelo seguro obrigatório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra
decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao agravo em recurso
especial pelos seguintes fundamentos: a) incidência da
por estar o
Súmula 83/STJ,
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte; b) ausência de
comprovação do dissenso jurisprudencial; c) manutenção das conclusões do Tribunal de
origem à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à cobertura
dos vícios de construção em seguro habitacional obrigatório vinculado ao SFH (fls. 684-
686).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
necessidade de sobrestamento do feito em razão do
sobre prescrição
Tema 1.039/STJ
em seguro habitacional; afirma negativa de vigência dos arts. 757 e 784 do Código Civil,
sob o argumento de que vícios construtivos seriam fatos pretéritos e endógenos, alheios
Documento eletrônico VDA52861550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:07
Código de Controle do Documento: 9ac97f83-08e5-40ff-bf26-b20780e25be2

ao risco segurado; sustenta que o seguro cobre apenas eventos futuros e incertos;
impugna a aplicação da
e pede afetação do recurso à sistemática dos
Súmula 83/STJ
repetitivos para reavaliar a responsabilidade da seguradora por vícios construtivos (fls.
690-703).
Impugnação ao agravo interno às fls. 708-714.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Observa-se que a decisão agravada entendeu que o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, e não conheceu da alegada
divergência jurisprudencial ante a falta de cotejo analítico. Confira-se (fls. 685-686):

Preliminarmente, tem-se que a cláusula de exclusão de cobertura deve ser
interpretada no sentido de que seriam excluídos apenas os riscos provocados pelos
próprios mutuários, por má conservação. Ou mesmo os riscos decorrentes de má
construção, quando pudessem ser resolvidos entre os mutuários e a construtora. Não
sendo tais hipóteses, a Seguradora deve ser obrigada a fornecer a cobertura.
As conclusões adotadas pela Corte local estão em consonância com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "no contrato de seguro
habitacional obrigatório vinculado ao SFH, a exclusão da responsabilidade da
seguradora deve ficar limitada aos vícios decorrentes de atos praticados pelo próprio
segurado ou do uso e desgaste natural e esperado do bem, uma vez que a
expectativa do mutuário é receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se
destina, não sendo compatível com a garantia de segurança esperada pelo segurado
a exclusão de cobertura dos vícios de construção" (AgInt no AREsp n. 2.182.210/PR,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
.
16/2/2023)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO
HABITACIONAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
INAPLICABILIDADE.
DISSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que, com base na função socioeconômica do contrato e na boa-fé objetiva, é
nula a cláusula contratual que, em seguro habitacional, exclui a cobertura dos
danos causados pelos vícios de construção.
2. No caso, tendo em vista que o contrato exclui expressamente os vícios
construtivos e que os defeitos no imóvel decorrem da aplicação de materiais de
baixa qualidade quando da construção - vícios intrínsecos, portanto, à
construção vinculada ao SFH - é incabível a exclusão da cobertura pelo seguro
obrigatório.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA52861550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:07
Código de Controle do Documento: 9ac97f83-08e5-40ff-bf26-b20780e25be2

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.019.311/PR,
julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)

De início, julgo prejudicada a questão do sobrestamento pelo Tema 1.039/STJ,
porque a controvérsia destes autos não versa sobre a fixação do termo inicial da
prescrição.
No que se refere à alegação do agravante de que vícios de construção seriam
fatos pretéritos e endógenos, fora do risco segurado, com a premissa de que o seguro
cobre apenas eventos futuros e incertos, embora ressalvando meu ponto de vista em
sentido contrário, registro que as conclusões adotadas estão em plena consonância com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça: a cláusula de exclusão deve ser lida de
forma restrita, alcançando somente hipóteses de atos do próprio segurado (má
conservação) ou situações que possam ser resolvidas diretamente entre mutuários e
construtora; fora desses casos, a cobertura é devida para vícios de construção, conforme
consignado na decisão que aplicou a jurisprudência desta Corte.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:07
Código de Controle do Documento: 9ac97f83-08e5-40ff-bf26-b20780e25be2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.871.509 / SP
Número Registro: 2025/0067362-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057447920158260024 201802481133 57447920158260024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: SUELLEN APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS : HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: SUELLEN APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS : HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA - SP279986
Documento eletrônico VDA53204436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 69efc873-cba2-422a-b66e-7248267047f5

JULIANO KELLER DO VALLE - SP302568
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:17
Código de Controle do Documento: 69efc873-cba2-422a-b66e-7248267047f5